Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. ANUÊNCIA. ASTREINTE. CPC, ART. 537. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A aplicação de multa diária (astreintes) tem a finalidade de compelir a parte devedora de obrigação de fazer ou não fazer a cumprir determinação judicial. CPC, art. 537.

2. Nos acordos formulados em ação de divórcio, é possível compelir o ex-cônjuge inadimplente ao cumprimento da obrigação.

3. É indevida a cobrança de astreintes se houve a anuência do credor em juízo, sem ressalvas, à dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

4. Apesar da legitimidade das astreintes no sistema processual, é inadmissível a desvirtuação da sua natureza para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor.

5. Recurso conhecido e não provido.